Tribunal: TJES
Processo: 5014839-97.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014839-97.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA VIANNA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014839-97.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
99 TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
ANDRE LUIZ DA SILVA VIANNA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE TRANSPORTE POR APLICATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DIGITAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
99 TECNOLOGIA LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$12.000,00 (doze mil reais) por lucros cessantes, em decorrência de acidente de trânsito sofrido pelo autor durante corrida de motocicleta solicitada via aplicativo da empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mera intermediadora. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de nexo de causalidade a configurar sua responsabilidade civil e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva.
Conforme acertadamente concluiu o juízo de origem, a recorrente, ao disponibilizar e operar plataforma digital para a contratação de serviços de transporte, integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica entre o passageiro e a plataforma é de consumo, sendo a responsabilidade da empresa objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento.

4.

Como já destacado acima, restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da plataforma pelo acidente ocorrido durante o transporte de passageiro. Restou incontroverso nos autos que o autor sofreu o acidente enquanto utilizava o serviço de transporte intermediado pela recorrente, o que lhe causou lesões e o afastou de suas atividades laborais por vários meses, prejudicando seu sustento, haja vista ser autônomo.

6.

A responsabilidade da recorrente decorre do defeito na prestação do serviço, que não ofereceu a segurança que dele se esperava, nos termos do art. 14 do CDC. A alegação de culpa exclusiva de terceiro, no caso o motorista, não afasta a responsabilidade da plataforma, por se tratar de fortuito interno, inerente à própria atividade econômica desenvolvida. Outrossim, oportuno destacar que a recorrente pode exercer seu direito de regresso em face do motorista por meio de ação autônoma (art. 283 do Código Civil). Veja-se julgados:

Responsabilidade Civil.
Acidente de trânsito. Transporte de pessoas. Indenização por dano moral. Aplicativo de transporte 99 Taxi. Legitimidade passiva. Reconhecimento. Empresa que exerce a atividade de intermediação do serviço de transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua plataforma e os passageiros usuários do aplicativo. CDC. Aplicabilidade. Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento do serviço. Acidente de trânsito. Falha na prestação do serviço.
Reconhecimento. Dano moral configurado. Indenização mantida. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10109067220208260344 SP 1010906-72.2020.8.26.0344, Relator.: Angela Martinez Heinrich, Data de Julgamento: 20/10/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
APLICATIVO DE TRANSPORTE. 99 POP. DANOS MORAIS E MATERIAIS AO PASSAGEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. RECLAMANTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO E AUFERE LUCROS COM O SERVIÇO PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU NOMEAÇÃO À AUTORIA (INTERVENÇÃO DE TERCEIROS) NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI 9.099/95. APLICABILIDADE DO CDC AO CASO. MÉRITO. MOTORISTA DO APLICATIVO QUE DORMIU AO VOLANTE E ATINGIU UM DOS POSTES SITUADOS NA VIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE TECNOLOGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DECORRENTES DO ACIDENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. SITUAÇÃO APTA A ENSEJAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECLAMANTE QUE FOI SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA, EM RAZÃO DE FRATURA DE CLAVÍCULA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005982-19.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 22.11.2021) (TJ-PR - RI: 00059821920208160019 Ponta Grossa 0005982-19.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator.: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 22/11/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/11/2021) (g.n.)

7.

Os lucros cessantes foram devidamente comprovados pelos documentos que demonstram a atividade profissional do autor e a perda de renda durante o período de tratamento das sequelas do acidente, não tendo a recorrente apresentado impugnação específica ou provas em sentido contrário.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, uma vez que as lesões físicas e o afastamento do trabalho ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade do consumidor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)